Tribunal: TJES
Processo: 5009211-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009211-10.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ROSIANE MANDATO GOMES e outros (5)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO DÉBITO. ANATOCISMO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto pela parte executada em cumprimento de sentença. A Embargante alega omissão quanto à análise da tese de capitalização de juros (anatocismo), supostamente presente nos cálculos homologados, bem como quanto ao impacto dessa alegação na fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar a alegação de ocorrência de capitalização de juros nos cálculos da Contadoria Judicial, em afronta à Súmula 121 do STF e à Súmula 102 do STJ; e (ii) verificar se a omissão compromete também a análise da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Recurso de Embargos de Declaração visa suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A omissão resta configurada, pois o acórdão embargado não enfrentou, de forma específica e fundamentada, a alegação de capitalização de juros (anatocismo), tese jurídica central e dotada de relevância técnica suscitada pela Embargante.

A menção genérica à presunção de veracidade dos cálculos da Contadoria Judicial não substitui o dever do órgão julgador de enfrentar argumentos relevantes à luz do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

A ausência de manifestação sobre o anatocismo também compromete a análise da correção dos honorários advocatícios, cuja base de cálculo está atrelada ao valor final da condenação.

As manifestações técnicas constantes nos autos não afastaram, de forma inequívoca, a tese de capitalização, revelando controvérsia de ordem eminentemente técnica.

Diante da complexidade da matéria e da existência de dúvida razoável, impõe-se a realização de perícia contábil, sendo indevido o indeferimento da prova técnica em razão do cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à análise de alegação específica e tecnicamente fundamentada de anatocismo nos cálculos homologados compromete a validade do acórdão, por violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

A presença de controvérsia contábil não esclarecida nos autos justifica a realização de perícia técnica, cuja negativa configura cerceamento de defesa.

A eventual ocorrência de anatocismo impacta diretamente na base de cálculo dos honorários advocatícios, sendo imprescindível a prévia apuração correta do débito principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 102; STF, Súmula 121.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009211-10.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
VALE S.A.

EMBARGADOS:
ROSIANE MANDATO GOMES E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 11226615) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O recurso veio a este Gabinete em razão da remoção do Desembargador Manoel Alves Rabelo para a Terceira Câmara Cível.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A Embargante pugna pela reforma do acórdão com os seguintes fundamentos: 1º) o acórdão foi omisso ao não enfrentar a tese de que os cálculos homologados pelo juízo de piso aplicaram juros de forma capitalizada, o que é vedado pela Súmula 102 do STJ, resultando em excesso de execução; 2º) o acórdão também foi omisso por não analisar o argumento de que os honorários advocatícios, por consequência, também se mostram excessivos, uma vez que sua base de cálculo foi o valor incorreto da condenação.

Com efeito, a análise detida das razões recursais e do acórdão embargado evidencia que assiste razão à Embargante.

O v. Acórdão fundamentou a negativa de provimento ao Agravo de Instrumento na premissa de que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e imparcialidade e que a parte executada, ora Embargante, não teria logrado êxito em demonstrar, de forma clara e específica, a existência de erro. A decisão colegiada ressaltou, ainda, que os cálculos já haviam sido refeitos por duas vezes pela Contadoria do Juízo.

Não obstante a reconhecida fé pública de que se revestem os atos da Contadoria Judicial, tal presunção não é absoluta e não exime o órgão julgador do dever de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, conforme preceitua o artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

A questão central suscitada pela Agravante não se limitava a um mero inconformismo com o valor final apurado; ao revés, consistia em uma
quaestio iuris
específica e de profunda relevância técnica: a suposta aplicação de juros sobre juros, prática vedada em nosso ordenamento jurídico em situações como a presente.

A Embargante, em sua peça de impugnação, chegou a demonstrar, por meio de exemplos aritméticos, como a base de cálculo de um mês incorporava os juros do mês anterior, sobre a qual incidia nova taxa de juros.

O acórdão embargado, entretanto, ao se amparar na presunção de legitimidade dos cálculos e na ausência de prova cabal do erro, deixou de analisar a própria metodologia de cálculo empregada, silenciando sobre a tese de anatocismo e sua vedação pela jurisprudência consolidada.

A decisão não adentrou na verificação de se a sistemática utilizada pela Contadoria configurava, ou não, a capitalização de juros.

A simples menção de que a insurgência da parte se dava contra a incidência de "juros sobre juros" não supre a necessidade de enfrentamento explícito e fundamentado da alegação. Resta, pois, configurada a omissão apontada.

Por corolário lógico, a mesma lacuna se estende à análise do pretenso excesso nos honorários advocatícios. Sendo estes fixados em percentual sobre o valor da condenação, a correção de sua base de cálculo é dependente da análise da questão principal. Ao omitir-se quanto à suposta capitalização de juros no principal, o acórdão, por via de consequência, também não se pronunciou sobre o impacto de tal vício na verba honorária, a qual, segundo a Embargante, teria sido calculada sobre montante exorbitante.

Ademais, cumpre salientar que a própria manifestação da Contadoria Judicial nos autos de origem , ratificada pela certidão/informação posterior, embora tenha justificado a sua metodologia quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária, não abordou especificamente a alegação de anatocismo.

O Contador Judicial esclareceu que a divergência principal residia no marco inicial dos encargos, defendendo a aplicação desde a data do evento danoso para todas as parcelas, conforme o título executivo. Contudo, não há em sua manifestação um esclarecimento técnico que refute, de modo inequívoco, a alegação de que a sistemática de atualização mensal incorreu em capitalização.

Nesse contexto, diante de uma controvérsia eminentemente técnica, cuja solução demanda conhecimento especializado para aferir a correção da metodologia de cálculo empregada, e constatado que as manifestações da Contadoria não foram suficientes para dirimir a dúvida fundada e específica levantada pela executada, a realização de perícia contábil afigura-se como medida indispensável para a justa resolução da lide.

O indeferimento da prova técnica, nesse cenário, traduz-se em cerceamento de defesa e obsta a busca da verdade real sobre o
quantum debeatur.
A presunção de veracidade dos cálculos do Contador, embora forte, é
juris tantum
e cede passo quando há indícios plausíveis de erro e controvérsia técnica não exaurida.

À evidência, a superação das omissões aqui reconhecidas impõe a alteração do julgado, com a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos, para acolher o pedido subsidiário de realização de perícia contábil formulado no Agravo de Instrumento.

O Sr. Perito deverá, em seu laudo, analisar de forma pormenorizada a metodologia de cálculo, respondendo, especificamente, se houve a prática de capitalização de juros (anatocismo) na atualização das parcelas vencidas do pensionamento e, em caso afirmativo, apresentar o cálculo do débito principal e dos honorários advocatícios expurgando a referida prática, observando estritamente os demais parâmetros fixados no título executivo judicial.

DO EXPOSTO
, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, com a atribuição de efeitos infringentes, para, sanando as omissões apontadas, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e acolher o pedido subsidiário da Agravante para determinar o retorno dos autos ao douto juízo de origem, a fim de que seja realizada perícia técnica contábil, com o objetivo de apurar o valor devido em sede de cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.